Tribunal: TJES
Processo: 0000009-68.2025.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-68.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BEATRIZ MARQUES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000009-68.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BEATRIZ MARQUES DOS SANTOS, GILIARD DOS SANTOS CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO COMPER DE OLIVEIRA - ES30501-A, LUIZ PAULO BERMOND - ES38928
Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO EM FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações criminais interpostas por Beatriz Marques dos Santos e Giliard dos Santos Camargo contra sentença que os condenou pela prática de tráfico de drogas, após a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína) e materiais de refino (incluindo uma prensa hidráulica) em imóvel vinculado à primeira ré. A defesa de Beatriz busca a absolvição, o redimensionamento da pena e a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, em grau máximo. A defesa de Giliard sustenta cerceamento de defesa, insuficiência probatória e participação de menor importância.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial de extração de dados de celular configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) verificar se o acervo probatório, composto por depoimentos policiais judicializados e apreensão física, é suficiente para manter a condenação por tráfico; (iii) determinar se a conduta de Giliard pode ser desclassificada para participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP); (iv) analisar se a natureza e a quantidade de drogas justificam a exasperação da pena-base e a fixação do redutor do tráfico privilegiado em patamar mínimo para a corré Beatriz; (v) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena para ambos os réus.

III. Razões de decidir

3. No processo penal, a nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
). A condenação fundou-se em provas autônomas (testemunhos colhidos sob o contraditório e laudos toxicológicos), tornando a perícia telemática prescindível para o deslinde da causa.

4. A materialidade restou demonstrada pelos laudos definitivos. A autoria de Beatriz é inequívoca pela guarda consciente do material; a de Giliard decorre da prova oral que o aponta como proprietário e responsável pela logística (uso de endereços de terceiros e remessas postais), além da apreensão de prensa hidráulica em seu nome.

5. O patamar de 1/6 aplicado à ré Beatriz é adequado devido à expressiva quantidade e natureza da droga (pasta base de cocaína), vetores preponderantes conforme o art. 42 da Lei de Drogas.

6. Inviável o reconhecimento da tese em favor de Giliard, uma vez demonstrado seu domínio funcional sobre a atividade ilícita.

7. A gravidade concreta (volume de drogas e logística sofisticada) justifica a pena-base acima do mínimo e impede a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto (Beatriz) e o fechado (Giliard, reincidente).

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Beatriz Marques dos Santos e Giliard dos Santos Camargo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os da imputação do crime previsto no art. 35 da mesma lei, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, Beatriz Marques dos Santos requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta, em preliminar, a necessidade de interpretação restritiva do acervo probatório, em razão da ausência de laudo de extração de dados do aparelho celular apreendido, embora a quebra de sigilo tenha sido deferida no curso do processo.

Alega que a sentença foi proferida sem prova técnica potencialmente relevante para delimitar extensão, dinâmica e profundidade da suposta atuação criminosa atribuída à recorrente. Defende que a ausência do laudo impede interpretação ampliativa dos elementos de prova e obsta conclusões gravosas sobre dedicação habitual à traficância, estabilidade associativa ou inserção em estrutura organizada.

No mérito, Beatriz pleiteia absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, sob alegação de ausência de prova de vínculo estável e permanente. Afirma que eventual colaboração teria sido episódica, relacionada a fato isolado e motivada por dificuldade financeira, sem demonstração de liame duradouro, estrutura hierarquizada ou comunhão estável de desígnios.

A apelante também sustenta insuficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. Argumenta que não havia investigação prévia contra ela, que não era conhecida no meio policial e que o conjunto probatório não demonstra dedicação habitual ou envolvimento efetivo com comércio ilícito de entorpecentes.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que circunstâncias judiciais teriam sido valoradas de modo indevido. Postula, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em fração máxima, preservação da atenuante da confissão espontânea, fixação de regime inicial aberto e adequação da reprimenda pecuniária.

Giliard dos Santos Camargo, por meio da Defensoria Pública, também interpôs apelação. Em preliminar, sustenta cerceamento de defesa pela ausência do laudo pericial de extração de dados do aparelho celular de Beatriz. Afirma que a prova seria indispensável para verificar eventual vínculo entre os acusados, propriedade das drogas e veracidade da narrativa acusatória.

A defesa de Giliard argumenta que inexistem interceptações telefônicas, mensagens ou dados técnicos que comprovem estrutura organizada ou domínio sobre o material apreendido. Sustenta que Beatriz teria mencionado ordens oriundas de “número desconhecido”, sem indicação direta do nome de Giliard, razão pela qual não haveria prova segura de participação dele na empreitada criminosa.

No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas. Afirma que a acusação não comprovou, com segurança, autoria, culpabilidade ou domínio funcional sobre as substâncias apreendidas. Aduz que as declarações policiais seriam insuficientes para demonstrar que o recorrente traficava drogas ou que teria participação relevante na guarda, preparação ou comercialização dos entorpecentes.

Subsidiariamente, a defesa sustenta que eventual atuação de Giliard teria sido periférica, limitada à apresentação de pessoas ou intermediação de contato, sem domínio sobre a droga, sem lucro comprovado e sem participação relevante na guarda ou destinação do material ilícito. Requer, por isso, reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, por participação de menor importância.

A defesa de Giliard também requer redução da pena-base e a aplicação da fração de 1/6 pela reincidência. Postula, ainda, absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de prova de estabilidade e permanência, além da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000009-68.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BEATRIZ MARQUES DOS SANTOS, GILIARD DOS SANTOS CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO COMPER DE OLIVEIRA - ES30501-A, LUIZ PAULO BERMOND - ES38928
Advogados do(a) APELANTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, Beatriz Marques dos Santos e Giliard dos Santos Camargo foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido absolvidos da imputação do art. 35 da mesma lei, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de prova suficiente quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo.

As defesas pretendem, em síntese, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência do laudo de extração de dados do aparelho celular de Beatriz; a absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico; e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas. Beatriz requer, ainda, justiça gratuita, aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em fração máxima, abrandamento do regime inicial e adequação da pena de multa.

O apelante Giliard postula ainda, a aplicação da fração de 1/6 pela reincidência, redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal, por participação de menor importância.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida.

A sentença consignou que o afastamento do sigilo de dados do aparelho celular de Beatriz havia sido deferido, mas que o laudo pericial correspondente não fora juntado até aquele momento. O Juízo de origem, contudo, decidiu com base nos demais elementos probatórios, registrando expressamente que o acervo remanescente era suficiente para o deslinde da causa.

Não se identifica nulidade nesse proceder.

No processo penal, a nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Não basta apontar a ausência de prova cuja produção havia sido deferida. É indispensável demonstrar de que modo tal ausência comprometeu efetivamente o exercício da defesa ou contaminou o juízo condenatório.

Aqui, a condenação não se apoiou em dados telemáticos não periciados. Não houve utilização de mensagens extraídas do aparelho celular, nem valoração de conteúdo digital inacessível às partes.

A responsabilidade penal foi reconhecida com base em elementos autônomos: autos de apreensão, laudos toxicológicos definitivos, depoimentos colhidos em juízo, circunstâncias da diligência e declarações prestadas no curso da instrução.

Assim, não há que se falar em condenação fundada em prova inexistente, prova secreta ou elemento não submetido ao contraditório. O que existe é insurgência defensiva quanto à suficiência das provas remanescentes. Essa discussão pertence ao mérito, não ao plano das nulidades.

A ausência do laudo de extração de dados do celular pode, quando muito, recomendar cautela na valoração da prova quanto à extensão da participação dos réus, à eventual estabilidade associativa e à existência de estrutura organizada. Todavia, não invalida sentença fundada em outros meios probatórios lícitos, judicializados e independentes.

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

Passo ao mérito.

A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos toxicológicos definitivos, mencionados na sentença como elementos aptos a demonstrar natureza e quantidade das substâncias apreendidas.

Conforme se depreende, os laudos definitivos foram juntados aos IDs 63528767 e 64719499, atestando a presença de substâncias proscritas.

A controvérsia principal reside na autoria e no alcance da participação de cada acusado.

A diligência policial teve origem em investigação relativa a homicídio ocorrido em Mascarenhas. A notícia inicial indicava que arma possivelmente utilizada no delito poderia estar no endereço de Beatriz, no estabelecimento denominado “Studio Bia Santos”, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 37, Beco Dois, Bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu.

Durante cumprimento do mandado de busca, a arma não foi localizada, mas foram encontradas drogas e materiais relacionados ao tráfico de drogas.

Esse contexto é relevante. A busca não decorreu de investigação prévia específica contra Beatriz por tráfico de drogas. Ainda assim, a descoberta das drogas no imóvel vinculado a ela, somada ao comportamento adotado durante diligência e às declarações colhidas em juízo, confere suporte à condenação pelo núcleo típico de guardar ou ter em depósito entorpecentes.

O policial militar Alex Rangel Azevedo declarou, em juízo, que “no endereço objeto do mandado, encontrava-se apenas a ré Beatriz”. Relatou que a equipe foi acionada pelo Delegado de Polícia para cumprimento de mandado na residência dela, motivado por denúncia de que no local haveria arma possivelmente utilizada em homicídio ocorrido no dia anterior.

Afirmou que ao chegarem ao local, informaram Beatriz sobre o mandado de busca e apreensão, “e que ela indicou o local exato onde os materiais ilícitos estavam”. Acrescentou que foram encontrados “dois tabletes de maconha, uma porção de pasta base de cocaína e grande quantidade de material para benefício e comércio de cocaína”.

Também mencionou que parte do material estava embalada e havia sido remetida via correio, com dados do endereço de Beatriz.

O mesmo policial declarou que Beatriz “inicialmente alegou que estava apenas recebendo o material a pedido de Giliard”. Disse, ainda, que havia denúncias anteriores sobre chegada de grande volume de drogas no Bairro Santa Mônica, denominadas “droga no peso”, embora o endereço ainda não tivesse sido localizado e o salão de Beatriz não fosse alvo de suspeita anterior.

Segundo o depoente, Beatriz disse ter contraído dívida e que Giliard lhe emprestou dinheiro em troca da utilização do endereço para recebimento da mercadoria.

O policial civil Roberto Simões de Almeida, também em juízo, declarou que a investigação inicial estava focada em homicídio ocorrido em Mascarenhas. Relatou que, durante as diligências, obtiveram informação de que na casa de Beatriz poderiam ser encontradas arma e drogas.

Ao chegar ao local com mandado de busca e apreensão, Beatriz franqueou entrada e indicou onde se encontrava grande parte da droga apreendida. Posteriormente, mais entorpecentes foram localizados no quarto.

Roberto Simões esclareceu que não havia investigação prévia contra Beatriz por tráfico de drogas, sendo ela desconhecida pela equipe policial.

Quanto a Giliard, afirmou que a polícia já possuía informações de que ele traficava drogas em Mascarenhas. Declarou, ainda, que Beatriz disse estar viúva e com problemas financeiros, tendo sido abordada por Giliard e por Géssica, os quais propuseram que guardasse material na casa dela, porque o local ficava distante do “tráfico de Mascarenhas”, mediante recebimento de dinheiro. Segundo o depoente, Beatriz afirmou ter recebido R$ 500,00 inicialmente.

O policial civil Maurício Vicente de Oliveira confirmou a mesma linha narrativa. Declarou que a equipe investigava homicídio ocorrido em Mascarenhas e que houve indicação de que arma utilizada no crime poderia estar no “Estúdio Bia Santos”.

Disse que permaneceu em campana, monitorando o endereço, para verificar se alguém compareceria ao local para buscar armamento. Após expedição do mandado, este foi apresentado a Beatriz, e as buscas foram efetuadas. Segundo o depoente, Beatriz negou a existência da arma, mas confirmou que havia “alguns produtos ilícitos”, os quais foram entregues aos policiais, incluindo dois pacotes de pasta base e maconha.

Maurício Vicente também afirmou que, no depoimento prestado na delegacia, Beatriz informou que Giliard havia lhe entregado o material. A ré teria recebido R$ 500,00 inicialmente, com promessa de receber mais R$ 500,00 após retirada dos entorpecentes por terceiro. Esclareceu, ainda, que Beatriz não era conhecida no meio policial, ao contrário de Giliard, conhecido por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Mascarenhas.

Os relatos são coerentes entre si. Todos indicam que as drogas estavam no imóvel vinculado a Beatriz, que ela tinha ciência da existência do material ilícito e que teria aceitado guardar os entorpecentes mediante vantagem econômica.

Essa conclusão é suficiente para manter a condenação de Beatriz pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado. Não se exige prova de venda direta, lucro efetivo ou ato concreto de mercancia. A conduta de guardar ou ter em depósito substância entorpecente sem autorização legal já realiza o núcleo típico.

A tese defensiva de que Beatriz não era previamente investigada ou conhecida no meio policial não afasta a tipicidade da conduta. Esse dado pode influenciar dosimetria e análise do tráfico privilegiado, mas não elimina a prática do crime quando a droga é apreendida em local por ela utilizado, com ciência inequívoca e relato de promessa de pagamento.

Também não procede a alegação de que o acervo probatório seria exclusivamente inquisitorial. Os depoimentos dos policiais foram colhidos em juízo, sob contraditório e ampla defesa. A jurisprudência admite a utilização de depoimentos de agentes públicos como fundamento condenatório quando harmônicos, coerentes e compatíveis com demais elementos dos autos.

No caso, tais declarações encontram respaldo nos autos de apreensão, nos laudos toxicológicos e na dinâmica objetiva da diligência.

Quanto a Giliard, a prova é menos direta, pois as drogas não foram apreendidas em poder físico dele. Ainda assim, o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

A vinculação dele não decorre apenas de informações genéricas de envolvimento anterior com tráfico.

Há declarações reiteradas de que Beatriz teria atribuído a ele a entrega ou a destinação do material, bem como a proposta de utilização do endereço dela para guarda dos entorpecentes.

Há, ainda, referência à apreensão de prensa hidráulica com capacidade para 30 toneladas, adquirida por Giliard, elemento que, no contexto da apreensão de drogas e materiais de beneficiamento, reforça a inserção dele na logística do tráfico.

A esposa de Giliard, Géssica Conceição dos Santos, declarou na esfera policial que não encomendou a prensa e que o objeto estava em nome do esposo. Informou que, ao verificar o aparelho celular utilizado por ele antes da prisão, constatou a existência de encomenda a ser recebida e, após chegada da prensa, comunicou o fato à polícia.

É certo que a prensa hidráulica, isoladamente, poderia ter finalidade lícita. Contudo, a prova penal não se examina em compartimentos estanques. O significado probatório do objeto emerge do contexto: drogas em quantidade relevante, materiais de acondicionamento ou beneficiamento, remessa pelo correio, utilização de endereço de terceiro, promessa de pagamento e indicação de Giliard como responsável pela entrega ou destinação do material.

A defesa sustenta que Beatriz teria mencionado ordens oriundas de “número desconhecido” e que inexistem mensagens ou interceptações telefônicas demonstrando vínculo entre os acusados. O argumento foi considerado, mas não tem força bastante para absolver.

A inexistência de prova telemática não desfaz os demais elementos de convicção. Tampouco impede a conclusão condenatória quando a autoria se apoia em prova oral judicializada e documentos idôneos.

Não se trata de presumir culpa de Giliard por ser conhecido no meio policial. A condenação não se sustenta em histórico investigativo. O dado relativo ao envolvimento anterior aparece apenas como elemento de contexto, somado a provas específicas do fato: indicação feita por Beatriz, promessa de pagamento, logística de guarda em endereço considerado distante do foco de tráfico em Mascarenhas e apreensão de prensa atribuída ao recorrente.

A tese de absolvição por insuficiência de provas, portanto, não merece acolhida.

Também não há interesse recursal quanto ao pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

A sentença já absolveu ambos os réus da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, justamente por reconhecer ausência de prova cabal de estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Logo, nesse ponto, os recursos não comportam provimento útil. Mantém-se a absolvição já decretada.

Superada autoria, passo à dosimetria.

Em relação a Beatriz, a sentença fixou pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a reprimenda para 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa. Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6, alcançando pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 555 dias-multa.

A defesa pretende afastar circunstâncias judiciais negativas, aplicar o redutor do tráfico privilegiado em fração máxima e fixar regime aberto.

A pena-base não comporta reparo no ponto em que considerada a gravidade concreta da conduta. No tráfico de drogas, natureza e quantidade da substância apreendida constituem vetores relevantes e expressamente autorizados pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, com preponderância sobre circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No caso, não se trata de pequena quantidade destinada a consumo próprio ou de apreensão acidental de porção singela.

Foram encontrados tabletes de maconha, porção de pasta base de cocaína, substâncias em volume relevante e material relacionado ao beneficiamento ou comércio de drogas.

Registra-se a apreensão de aproximadamente 1 tablete de pasta base de cocaína, 2 tabletes de maconha, 11 pacotes de substância não identificada com cerca de 1 kg cada, além de aparelho celular e demais objetos vinculados ao contexto investigativo.

A quantidade e a diversidade do material apreendido autorizam a exasperação da pena-base, pois evidenciam maior reprovabilidade concreta.

O fundamento não se confunde com elementar do tipo penal. Todo tráfico envolve droga, mas nem todo tráfico envolve volume expressivo, logística de guarda em endereço de terceiro, materiais de beneficiamento e promessa de pagamento pela custódia do entorpecente.

A culpabilidade, nessa moldura, mostra-se acentuada em razão da consciência demonstrada por Beatriz quanto ao conteúdo ilícito guardado e ao recebimento de vantagem econômica para manutenção do material no imóvel. A conduta não se resume a presença casual em local de apreensão. Ela indicou onde estavam os objetos, admitiu produtos ilícitos e, segundo os depoimentos, declarou que receberia pagamento pela guarda.

Os antecedentes, a personalidade e a conduta social, na ausência de informações aptas a desfavorecê-la, não devem ser considerados negativamente.

Os motivos, embora relacionados à obtenção de vantagem financeira, integram ordinariamente crimes patrimoniais e parte da dinâmica do tráfico, mas, no caso, assumem relevo quando associados à utilização deliberada de residência e estabelecimento como ponto de ocultação de drogas de terceiro.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis pela quantidade, forma de acondicionamento, remessa ao endereço e emprego do imóvel como depósito. As consequências não excedem de modo suficientemente individualizado as ordinárias do tipo penal, salvo o risco social inerente, que não deve ser duplicado.

Ainda assim, o incremento fixado na origem, segundo os dados constantes das razões defensivas, situa-se em patamar compatível com a gravidade concreta reconhecida. A pena-base de 8 anos não revela desproporção manifesta diante do acervo probatório e do art. 42 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, a sentença reconheceu corretamente a atenuante da confissão espontânea, sendo que a pena foi reduzida de 8 anos para 6 anos e 8 meses de reclusão. Não há agravantes mencionadas nas peças analisadas que reclamem intervenção nesta instância.

Na terceira fase, a sentença aplicou o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6. A defesa pretende fração máxima de 2/3, sob argumento de primariedade, ausência de investigação anterior, inexistência de dedicação habitual e atuação episódica.

O reconhecimento do tráfico privilegiado foi correto. A própria sentença afastou associação para o tráfico e não há demonstração de vínculo estável com organização criminosa. Além disso, os policiais declararam que Beatriz não era conhecida no meio policial por tráfico. Esses dados autorizam incidência da minorante.

A fração máxima, contudo, não é automática. O patamar do redutor deve observar circunstâncias concretas do caso, sobretudo natureza e quantidade da droga, modo de execução, grau de participação e elementos que indiquem maior ou menor proximidade com atividade criminosa organizada.

A atuação de Beatriz não foi meramente casual ou desinformada. Ela aceitou guardar drogas mediante pagamento, cedeu endereço residencial ou comercial para depósito de material ilícito, manteve substâncias em quantidade relevante e indicou o local aos policiais quando do cumprimento do mandado.

A utilização do imóvel como ponto de ocultação de entorpecentes revela participação funcional importante, ainda que não haja prova de estabilidade associativa.

Por isso, a fração de 1/6 mostra-se adequada. A ausência de antecedentes específicos e de vínculo associativo permanente justifica a concessão da minorante; a quantidade de drogas, a destinação mercantil evidente, o recebimento de vantagem financeira e o papel de depositária consciente impedem aplicação no grau máximo.

A pena definitiva de Beatriz, portanto, permanece em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 555 dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a defesa pretende a fixação do aberto. O pedido não procede. A pena definitiva supera 4 anos de reclusão.

Além disso, há circunstâncias concretas desfavoráveis reconhecidas, especialmente quantidade e natureza da droga, materiais apreendidos e papel de guarda remunerada. O regime semiaberto revela-se proporcional e compatível com art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como com art. 42 da Lei de Drogas.

A substituição por penas restritivas de direitos também não se mostra cabível, diante do quantum da pena privativa de liberdade, superior a 4 anos, e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e com os parâmetros do tipo penal. Fixada em 555 dias-multa após as reduções realizadas, não há ilegalidade evidente.

Eventual alegação de hipossuficiência econômica não autoriza exclusão da multa, que integra preceito secundário do tipo penal. A condição financeira pode ser considerada para fixação do valor unitário e na fase de execução, mas não elimina sanção pecuniária legalmente prevista.

O pedido de justiça gratuita formulado por Beatriz não comporta acolhimento, devendo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, ser analisado no juízo das execuções penais, que observará legislação própria e capacidade econômica demonstrada no momento oportuno.

Em relação a Giliard, a defesa pretende a redução da pena-base, a aplicação da fração de 1/6 pela reincidência e a aplicação do art. 29, § 1º, do Código Penal.

O incremento da pena-base decorreu da negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da natureza e quantidade de drogas apreendidas.

Os dois primeiros vetores não foram objeto de irresignação da defesa. Não obstante, diante do efeito devolutivo atinente ao presente recurso, submeto-os igualmente a análise.

Ao contrário do que afirma a defesa, não há inidoneidade da fundamentação adotada pelo juízo
a quo
para o recrudescimento da pena-base.

A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior realmente confere maior censura ao comportamento de Giliard, admitindo a negativação do vetor culpabilidade, por revelar seu desprezo ao sistema criminal.

Ainda, restaram concretamente evidenciados aspetos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo.

Utilizava-se Giliard de sistema sofisticado de ocultação dos entorpecentes ao ser valer da residência da corré, mediante o pagamento de valores.

A condição de genitora e trabalhadora da corré, que possuía estabelecimento de beleza no mesmo endereço residencial, configurava ambiente de aparente normalidade e dificultava a atuação da inteligência policial na localização dos entorpecentes.

O maior desvalor das circunstâncias do crime igualmente decorre da utilização de serviços de entrega para a movimentação dos entorpecentes e sua chegada à residência da corré, diante da utilização de terceiro de boa-fé, que desconhecia a natureza ilícita do material transportado.

Registra-se, por fim, que a quantidade e a diversidade do material apreendido, consistente em 2.202,3 gramas de maconha e 1.072,5 gramas de pasta base para cocaína, além de 11 pacotes de substância não identificada com cerca de 1 kg cada, justificam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, como operado pelo juízo
a quo
.

Mantidos os vetores negativados, não acolho o pedido defensivo de aplicação da fração de 1/8, sobre o intervalo da pena, para cada circunstância judicial.

Equivoca-se a defesa ao afirmar que a pena restou recrudescida com alicerce exclusivo na natureza e quantidade de entorpecentes, eis que também negativadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Assim, a aplicação da fração pretendida importaria em prejuízo ao acusado, por configurar aumento da pena-base superior ao operado na sentença.

Logo, a pena-base de 8 anos não revela desproporção manifesta diante do acervo probatório e do art. 42 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, sustenta a defesa o excesso do aumento de pena diante da reincidência de Giliard, requerendo a aplicação da fração de 1/6.

Trata-se de pedido de carece de interesse recursal, pois a pena intermediária restou fixada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) mês de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, refletindo justamente a adoção da fração de 1/6 pela reincidência.

Não há outras agravantes ou atenuantes que reclamem intervenção nesta instância recursal.

Na terceira fase, busca a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, com a diminuição da pena em 1/3. Alega que Giliard apenas atuou na intermediação entre Beatriz e um terceiro, não possuindo domínio funcional sobre o crime.

O pleito não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos.

A corré atribuiu a Giliard a propriedade dos entorpecentes encontrados em sua residência. Em juízo, afirmou que Giliard realizou proposta de utilização do seu endereço para guarda dos entorpecentes, recebendo diretamente tanto drogas quanto contraprestação financeira.

Tais declarações guardam consonância com o que restou apurado neste caderno processual acerca da incursão de Giliard no tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Não subsiste, portanto, a tese defensiva de participação de menor importância.

Inexistem causas de diminuição ou outras causas de aumento a serem consideradas.

A pena definitiva de Giliard, portanto, permanece em 09 (nove) anos e 04 (quatro) mês de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Por conseguinte, mantém-se inalterado o regime fechado para o início do cumprimento de pena.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)